Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023289-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TULIO INACIO GARRIDO - CPF: 018.679.941-19 (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEPLAG MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM NECROPSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença concessiva de segurança em mandado de segurança, denegando o direito à acumulação dos cargos de Professor e Técnico em Necropsia, sob alegação de omissões quanto à natureza técnico-científica do cargo, compatibilidade de horários, manifestação ministerial e violações constitucionais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se constituem tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza do cargo de Técnico em Necropsia, fundamentando que suas atribuições não caracterizam exercício de conhecimentos técnicos especializados, mas operações práticas e procedimentais de apoio.
4. A compatibilidade de horários foi exaustivamente analisada, considerando a distância de 450 quilômetros entre os municípios e o regime de plantão de 24 horas, que torna materialmente impossível o exercício simultâneo das funções.
5. A manifestação ministerial não vincula o julgador, constituindo parecer que pode ser acolhido ou não pelo órgão julgador, sendo desnecessário o enfrentamento específico quando os fundamentos da decisão são autônomos e suficientes.
6. Os princípios constitucionais foram devidamente considerados, fundamentando-se a decisão na legalidade, razoabilidade, eficiência e separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 37, XVI, "b"; Lei Estadual nº 8.321/2005, arts. 2º, III, e 7º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 356/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Tratam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por TULIO INACIO GARRIDO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Mandado de Segurança de número único 1023289-96.2024.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e reformou a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança pleiteada pelo ora embargante.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, alegou que o acórdão teria se omitido quanto à natureza técnico-científica do cargo de Técnico em Necropsia, deixado de considerar adequadamente a compatibilidade de horários entre os cargos pretendidos, ignorado a manifestação do Ministério Público favorável à manutenção da sentença e não enfrentado violações a princípios constitucionais. Requer ainda o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

O prazo para manifestação do embargado transcorreu sem qualquer pronunciamento, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, tratam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por TULIO INACIO GARRIDO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Mandado de Segurança de número único 1023289-96.2024.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e reformou a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança pleiteada pelo ora embargante.

Conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos e atenderem aos requisitos formais de admissibilidade, contudo, no mérito, não merecem provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade específica é a correção de vícios do julgado, notadamente omissões, contradições ou obscuridades, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ao reexame de provas ou à modificação do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte sucumbente.

Analisando detidamente as alegações apresentadas pelo embargante, constata-se que inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já decidida de forma definitiva por este Colegiado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Quanto à natureza do cargo de Técnico em Necropsia, o julgado examinou minuciosamente as atribuições previstas na Lei Estadual nº 8.321/2005, concluindo, com base em sólida fundamentação doutrinária e jurisprudencial, que as atividades inerentes ao cargo não caracterizam o exercício de conhecimentos técnicos especializados ou científicos, mas sim operações práticas e procedimentais que, embora exijam capacitação, não demandam formação técnica específica ou científica em determinada área do saber. O julgado foi categórico ao consignar que o fato de o cargo exigir diploma de nível superior, sem especificar área de conhecimento, demonstra que não se trata de função que exija conhecimentos técnicos especializados, tratando-se, na verdade, de cargo de natureza operacional, cujas atividades são predominantemente de apoio ao trabalho técnico-científico realizado pelo Médico Legista e pelo Perito Oficial.

Da mesma forma, a questão da compatibilidade de horários foi exaustivamente analisada pelo acórdão embargado, que considerou não apenas os aspectos formais das jornadas de trabalho, mas também os elementos fáticos que tornam materialmente impossível o exercício simultâneo de ambas as funções. O julgado fundamentou detalhadamente que a distância de aproximadamente 450 quilômetros entre os municípios de Várzea Grande e Pontes e Lacerda-MT, somada ao regime de plantão de 24 horas contínuas do cargo de Técnico em Necropsia, torna fisicamente inviável a conciliação das atividades sem prejuízo ao serviço público e à própria saúde do servidor. A decisão foi clara ao estabelecer que para cumprir um único plantão como Técnico em Necropsia, o impetrante necessariamente se ausentaria por no mínimo dois dias consecutivos de suas atividades docentes, considerando o tempo de deslocamento e o necessário período de descanso após jornada de 24 horas.

Nesse contexto, verifico que o embargante pretende que sejam consideradas declarações que supostamente atestariam a viabilidade da acumulação, mas o acórdão embargado já havia ponderado que tais declarações não têm o condão de afastar a realidade fática da impossibilidade material de conciliação das jornadas, considerando a distância geográfica e os regimes de trabalho distintos. Não há, portanto, omissão ou contradição, mas sim fundamentação contrária aos interesses do embargante, o que é completamente diverso.

Relativamente à manifestação do Ministério Público, cumpre esclarecer que o parecer ministerial, embora respeitável e tecnicamente elaborado, não vincula o julgador, constituindo elemento de convencimento que pode ou não ser acolhido pelo órgão julgador. O acórdão embargado fundamentou-se em elementos técnicos e jurídicos próprios, construindo raciocínio autônomo e suficiente para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de enfrentamento específico de cada argumento ministerial quando os fundamentos da decisão são claros e suficientes.

No que tange aos princípios constitucionais, o acórdão embargado fundamentou-se expressamente nos postulados da legalidade, razoabilidade, eficiência e separação dos poderes, consignando que cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo substituir o administrador público no exercício de suas competências discricionárias. O julgado reconheceu que a Administração Pública, por meio de sua Comissão de Posse, realizou avaliação técnica quanto à compatibilidade de horários e à natureza do cargo, concluindo fundamentadamente pela impossibilidade da acumulação pretendida, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pelo Poder Judiciário.

Quanto ao prequestionamento requerido, cumpre observar que tal finalidade não constitui objetivo autônomo dos embargos de declaração, sendo admissível apenas quando necessário para sanar efetiva omissão do julgado quanto a questão constitucional ou legal relevante para o deslinde da causa. No presente caso, todas as questões constitucionais e legais pertinentes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que se pronunciou expressamente sobre os dispositivos do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, bem como sobre a legislação estadual aplicável e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo de recurso de apelação ou como meio de rediscutir questões já decididas, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida no acórdão embargado, mas apenas para suprir omissão, afastar contradição ou esclarecer obscuridade efetivamente existentes.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para nova discussão de questões já decididas de forma definitiva. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo de qualquer dos vícios que justificariam o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026